Tribunal: TJDFT
Processo: 0044456-32.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044456-32.2001.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS MAGNO DE MELO RECORRIDO: COMPANHIA BANDEIRANTES CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC/2015. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. 1. O pagamento integral da dívida acarreta a extinção do cumprimento de sentença (CPC/2015 924 II). 2. Prevalece o cálculo realizado pela Contadoria Judicial, quando verificado que os cálculos apresentados pelo exequente e o valor por ele indicado como devido não têm qualquer respaldo nos autos. 3. Negou-se provimento ao apelo do exequente. O recorrente aponta violação aos artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em breve síntese, a nulidade do acórdão vergastado, porquanto ratificou a decisão proferida pelo juízo monocrático em sede de cumprimento de sentença que, na sua fundamentação, violou a coisa jugada, homologando os cálculos elaborados pela contadoria judicial em confronto com o comando da sentença meritória. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 7/1/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 22427944), que, já descontado o lapso temporal previsto no artigo 220 do Código de Processo Civil, se deu no dia 21/1/2021. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 22/1/2021 e terminou no dia 11/2/2021. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 12/2/2021 (ID 23342650), após escoado o prazo legal (ID 23632130). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria transitar quanto à alegada afronta aos artigos 502, 503 e 505, todos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029